Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717109-23.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 320-D DO RICMS (DECRETO DISTRITAL No 18.955/97). ANULAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de nulidade do Auto de Infração. O auto de infração foi motivado pela ausência de recolhimento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias. A autora alegou que, à época da autuação, estava submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF, situação reconhecida pela Administração Tributária e confirmada judicialmente no processo n. 0709396-70.2019.8.07.0018, com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão central consiste em determinar se a decisão judicial transitada em julgado no processo n. 0709396-70.2019.8.07.0018, que reconheceu a fruição desse regime especial, impede a exigência do tributo sob as regras do regime ordinário, bem como se o Auto de Infração é nulo, considerando que a autora alega que estava submetida a um regime especial de apuração de ICMS à época da lavratura. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A documentação nos autos comprovou que a apelada era beneficiária do regime especial à época da autuação, o qual lhe conferia tratamento tributário específico para a apuração do ICMS. A sentença de primeira instância corretamente mencionou a existência de coisa julgada material na ação n. 0709396-70.2019.8.07.0018, que reconheceu o direito da contribuinte ao regime especial até fevereiro de 2019. 2. A coisa julgada impede a exigência do tributo segundo um regramento diverso daquele que a própria Administração reconheceu como válido. 3. O Distrito Federal, ao conceder o tratamento diferenciado por meio de ato administrativo, estava impedido de desconsiderar posteriormente os efeitos desse regime, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada, segurança jurídica e legalidade. 4. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS é própria do regime normal de apuração, sendo incabível sua cobrança de contribuinte sujeito a regime especial. IV. DISPOSITIVO: Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26 da LC 87/96 e 111 do Código Tributário Nacional, afirmando que o regime especial do ICMS deve ser previsto em lei estadual, tendo em vista os princípios da legalidade e da isonomia. Argumenta que o fato de o Recorrido estar apto a usufruir do regime especial, ou seja antes de realizada a cassação da aptidão, não é relevante para a hipótese dos autos, pois a operação não atende a legislação correspondente (art. 320-D do RICMS) e não poderia ser beneficiada pela apuração mais benéfica do ICMS, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. Aduz que houve interpretação extensiva à legislação mais benéfica ao contribuinte e, ao se reconhecer os benefícios fiscais do regime especial de tributação fora das hipóteses autorizadas e aplicar alíquotas menores, há exclusão do crédito tributário, recolhido em montante menor comparado ao regime normal de apuração. Defende que as regras de isenção ou benefício fiscal, que impliquem a redução ou exclusão do crédito tributário, devem ser interpretadas de forma literal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 26 da LC 87/96 e 111 do Código Tributário Nacional. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de dispositivos de direito local (Lei Complementar Distrital n. 435/2001). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"” (REsp n. 1.810.301/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015